Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-84.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002309-84.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RENATO DE ARAUJO LIMA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DO JÚRI DO CRIME IMPUTADO NA PRONÚNCIA, PREVISTO NO ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129,§9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS, QUE NÃO ESTÁ DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal, no qual o Ministério Público pretende a anulação da sentença exarada pelo Tribunal do Júri, que desclassificou o crime pelo qual o réu foi pronunciado, de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima para o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. 2. Sabe-se que, havendo duas versões possíveis, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos, se o Conselho de Sentença, soberano em suas decisões, decidiu, de acordo com a íntima convicção, pela versão mais condizente com a realidade dos fatos, nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. 3. No presente caso, nota-se que há duas versões acerca dos fatos. Uma delas, firmada pela acusação, no sentido de que o réu teria tentado ceifar a vida da vítima, iniciando um ataque brutal, com agressões físicas, com chutes, socos, pontapés, tentativa de cegá-la, asfixia, retirada de unhas e deformação de parte de um dos dedos, mediante mordidas, além da região maxilar da vítima, e que o denunciado somente interrompeu as suas ações quando acreditou que a sua esposa estaria morta, ao vê-la desacordada, sendo que, após acreditar ter consumado o seu intento, fugiu do local. Esta versão está corroborada nos depoimentos da vítima, da sua irmã e do seu cunhado. 4. A outra versão, defensiva, aponta que, no dia dos fatos, além de estar embriagado, o réu fez uso de substância entorpecente, e, ao chegar na residência do casal, teria iniciado uma discussão com a vítima, que desencadeou uma luta corporal entre as partes, da qual o acusado afirmou não se recordar dos detalhes, tendo mencionado que também teve seus dedos mordidos e lesionados pela vítima, asseverando, contudo, que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, tendo interrompido suas agressões por conta própria, arrependido e por temer ser preso, razão pela qual evadiu-se do local, deixando a vítima viva, uma vez que, segundo o denunciado, se ele pretendesse ceifar a vida da mesma, teria utilizado um instrumento perfuro-cortante, que seria facilmente encontrado na cozinha, tal qual uma faca, ou um dos seus instrumentos de trabalho como ajudante de pedreiro, tais como facão, enxada, dentre outros, e por não ter agido desta forma, nem realizado nenhuma outra ação delitiva contra a vítima durantes os cinco meses em que permaneceu livre, teria demonstrado a ausência de animus necandi. Esta versão está corroborada no interrogatório judicial do réu. 5. O Laudo Pericial acostado aos autos demonstrou a presença de diversas lesões corporais na vítima, o que corrobora as declarações prestadas pela mesma, pela sua irmã e por seu cunhado, no tocante à magnitude da violência perpetrada pelo ora apelado. Por outro lado, nota-se que o perito atestou que a vítima não correu risco de vida, o que pode corroborar a versão defensiva. 6. Neste diapasão, não resta alternativa que não confirmar a decisão proferida pelo Conselho de sentença, no sentido de que o réu, com animus laedendi e não animus necandi, teria cometido o crime de lesão corporal, uma vez que, a despeito de opinião pessoal em contrário, infere-se que a versão acolhida também encontra respaldo no conjunto probatório, não estando totalmente divorciada das provas produzidas nos autos. 7. Assim, não merece reparo o veredicto do Júri Popular, restando mantida, portanto, a condenação do réu RENATO DE ARAÚJO LIMA pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E NÃO PROVIDA, COM DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº. 8002309-84.2023.8.05.0146, da VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado o réu RENATO DE ARAUJO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.